Tribunal: TCU
Processo: 009.954/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 6 e 10, relativos às aposentadorias de Eudésia Olímpia Araújo e de Manoel Salvador Gomes Leite, autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito do ato constante da peça 8, relativo à aposentadoria de Luiz Fernandes Gonçalves Fialho; 9.3. considerar tacitamente registrados em 31/7/2020 e em 1o/7/2020, os atos vistos às peças 7 e 9, relativos às aposentadorias de Leone Correa de Liz e de Manoel Oliveira da Silva, e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército.